Tribunal: TJSP
Processo: 2284229-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu a liminar em ação de despejo para uso próprio. Insurgência. Manutenção da decisão agravada. O art. 59, § 1o da Lei de Locações, que previu as hipóteses de concessão liminar do despejo após prestada a devida caução, o fez "nas ações que tiverem por fundamento exclusivo" as hipóteses previstas nos incisos I a IX, não figurando entre elas o

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu a liminar em ação de despejo para uso próprio. Insurgência. Manutenção da decisão agravada. O art. 59, § 1o da Lei de Locações, que previu as hipóteses de concessão liminar do despejo após prestada a devida caução, o fez "nas ações que tiverem por fundamento exclusivo" as hipóteses previstas nos incisos I a IX, não figurando entre elas o despejo para uso próprio. Agravo não provido.